Tribunal: TJDFT
Processo: 0061029-04.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PLANO COLLOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando a propositura da ação em 19/12/2008, verifica-se que não se consumou a prescrição da pretensão condenatória, em face do entendimento firmado pelo STJ no AgInt no REsp n. 1.643.458, julgado no sistema dos recursos repetitivos (tema 300), no qual se fixou a seguinte tese: “é vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública”.
2. Quanto à alegada ausência de responsabilidade do Banco em razão de fato do príncipe, decorrente da intervenção estatal na economia, deve-se observar que o Superior Tribunal de Justiça divisa as consequências jurídicas do Plano Verão daquelas decorrentes do plano Collor. A aplicação da teoria do fato do príncipe só pode ser utilizada no Plano Collor, para afastar a incidência do IPC como índice de recomposição do valor da moeda, mas não a atualização monetária em si mesma. (REsp n. 118.954/PR, relator Ministro Hélio Mosimann, relator para acórdão Ministro Adhemar Maciel, Segunda Turma, julgado em 1/9/1998, DJ de 15/3/1999, p. 199.)
3. Recurso conhecido e não provido.